Tribunal: STF
Processo: Rcl 77179
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Itaú Unibanco S.A., contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0001286-34.2018.5.09.0025, assim ementado:



    “AGRAVO. RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO. REGIDO PELA LEI 13.467/2017. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES INDICADOS NA PETIÇÃO INICIAL PARA CADA UM DOS PEDIDOS. VALORES ‘PROVISORIAMENTE ATRIBUÍDOS’, “COMO UM NORTE PARA A LIQUIDAÇÃO”. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA CARACTERIZADA. (...)” (eDOC 49, ID: d71e01f6)



    Em suas razões, a parte reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do disposto no artigo 840, § 1º, da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017.



    Nesses termos, argumenta que “a decisão proferida pela Eg. 5ª Turma do TST, ao autorizar a condenação em valor superior ao limite indicado na petição inicial, negou vigência ao art. 840, §1º da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467, a chamada Reforma Trabalhista, sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade”. (eDOC 1, p. 5)



    Em reforço, assevera ainda que:



    “Até o advento da Lei 13.467, em vigor desde 11.11.2017, que introduziu a chamada Reforma Trabalhista, o art. 840, §1º, da CLT, que regulamenta os requisitos da petição inicial no processo do trabalho, dispunha o seguinte: 



    ‘§1º - Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do Presidente da Junta, ou do juiz de direito a quem for dirigida, a qualificação do reclamante e do reclamado, uma breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante.’



    Com a citada alteração legislativa, o dispositivo passou a ter a seguinte redação: 



    ‘Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal. 



    §1º. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante’. 



    Simples comparação entre os textos legais evidencia que, no formato atual, o pedido formulado em qualquer ação trabalhista deve ser certo, determinado e com indicação do seu valor, o qual naturalmente deverá servir de parâmetro para as referências objetivas da ação, entre elas o valor da causa e o limite da condenação, isto é, o limite de atuação do estado-juiz. 



    Trazer uma referência segura e objetiva à demanda trabalhista foi a principal alteração trazida pelo novo dispositivo, em respeito, sobretudo, aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica. ”. (eDOC 1, pp. 5-6)



    Nesse sentido, aduz que “’[a]tribuir um norte’ ou indicar ‘valor provisório’ não atendem ao critério objetivo do novo art. 840, §1º, da CLT, o qual exige a formulação de pedido certo, determinado e indicação do valor”. (eDOC 1, p. 7)



    Dessa forma, conclui que “[a] r. decisão reclamada afastou a incidência do atual art. 840, §1º, da CLT e, com isso, anulou a importante alteração legislativa, que não abre espaço a nenhum tipo de interpretação, por se tratar de regra objetiva”. (eDOC 1, p. 7).



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, que seja a reclamação julgada procedente para cassar o ato reclamado.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso em apreço, a parte reclamante argumenta que a autorização da condenação além dos valores expressamente indicados na petição inicial trabalhista, viola a regra do atual prevista no art. 840, §1º, da CLT, que assim dispõe:.



    “Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal. 



    §1º. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante”. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)



    Conjectura, assim, o esvaziamento do conteúdo da norma, sem a devida submissão ao Órgão Especial do Tribunal de origem, em clara violação à cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97 da Constituição Federal, uma vez a decisão reclamada afastou a validade da norma prevista no art. 840, § 1º, da CLT e autorizou a execução sem qualquer limite. 



    Diante disso, sustenta, em suma, a inobservância do disposto na Súmula Vinculante 10, cuja redação é a seguinte:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    Pois bem.



    Na espécie, verifico que o ato reclamado, ao negar provimento ao recurso interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, o fez com os seguintes argumentos: 



    “Discute-se a interpretação do artigo 840, § 1º, da CLT, com a redação que lhe foi conferida pela Lei 13.467/2017. Representa, portanto, ‘questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista’, nos termos do art. 896-A, IV, da CLT, porquanto se trata de inovação legislativa oriunda das alterações promovidas pela Lei 13.467/2017, sobre as quais ainda pende interpretações por esta Corte Trabalhista, restando, pois, configurada a transcendência jurídica da matéria em debate. 



    No mais, conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a parte, ao atribuir valor individualizado aos pleitos, ainda que em ações sujeitas ao rito ordinário, restringe o alcance da condenação possível, tendo em vista o que dispõem os artigos 141 e 492 da CPC/2015, antigos 128 e 460 do CPC/73. 



    No caso presente, constou expressamente da petição inicial que os valores foram ‘provisoriamente atribuídos’ aos pedidos, ‘como um norte’ para a liquidação (fls. 69/72). 



    Logo, na medida em que houve expressa menção na petição inicial de que foram atribuídos valores meramente provisórios aos pedidos, a condenação não fica limitada ao quantum estimado. Julgados nesse sentido foram colacionados na decisão monocrática. 



    Nesse contexto, não afastados os fundamentos da decisão agravada, nenhum reparo merece a decisão.



    Nada obstante, dado o acréscimo de fundamentação, não se mostra pertinente a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, porquanto evidenciado que o agravo interposto não detém caráter manifestamente inadmissível. 



    NEGO PROVIMENTO ao agravo, com acréscimo de fundamentação.” (eDOC 49, ID: d71e01f6; grifos nossos)



    Ora, da análise do trecho transcrito, observo que a autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do art. 840, § 1º, da CLT, ainda que implicitamente. 



    Com efeito, não há se falar em violação à Súmula Vinculante 10, tendo em vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou a sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos do texto constitucional, mas limitou-se a interpretar as normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso.



    Ressalte-se que a exigência de reserva de plenário não se aplica a toda e qualquer hipótese em que a autoridade judiciária deixa de acolher a pretensão da parte de fazer incidir determinada norma ao caso concreto em debate; refere-se exclusivamente à hipótese em que se afasta a incidência de lei ou ato normativo por fundamento constitucional.



    Por conseguinte, não se verifica violação ao teor da Súmula Vinculante 10, o que acarreta a inadmissibilidade da ação. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO EXTINTO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS PARLAMENTARES – IPC. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL. PRETENSA VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CF/88. INOCORRÊNCIA. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Carta. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 664.959 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.12.2014, grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado. Ausência de aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não houve negativa de vigência a dispositivo de lei por fundamento constitucional que revelasse contrariedade à Súmula Vinculante nº 10, mas apenas o reconhecimento pelo Tribunal de Origem de fraude à execução, nos termos do art. 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, de modo a justificar a constrição do imóvel em questão para satisfazer o débito trabalhista. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 59.119 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.11.2023)



    “RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. ART. 23-B DA LEI 8.429/1992. SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Caso em exame 1. Reclamação em face de acórdão pelo qual, em sede agravo interno, restou mantida decisão que não conheceu do recurso especial por ausência de preparo. II – Questão em discussão 2. Saber se houve, ou não, o afastamento da norma do art. 23-B do Lei 8.429/1992 sem a observância do teor da Súmula Vinculante 10. III – Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição. 4. A reclamação constitucional somente se revela cabível para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, para a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l” da Constituição Federal) e, após a Emenda Constitucional nº 45/2004, para a apreciação de suposta contrariedade ou má aplicação de Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF/88), não servindo como sucedâneo recursal ou instrumento de busca do cumprimento ou da correta aplicação de normas jurídicas, uma vez que para esse fim estão disponíveis à parte interessada os recursos e as ações elencadas no Código de Processo Civil. IV - Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 74.074 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.3.2025; grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido de liminar (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente